Tribunal: TJDFT
Processo: 0711477-28.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. DIABETES. BOMBA DE INSULINA. RECUSA DE TRATAMENTO. DANO MORAL. VERIFICADO. ASTREINTES. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou a ação de obrigação de fazer procedente e condenou a operadora de plano de saúde a fornecer bomba de infusão contínua de insulina Minimed 780G, além de condenar à reparação por danos morais e fixar astreintes no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão (i) analisar a preliminar de cerceamento de defesa; (ii) definir se o plano de saúde é obrigado a fornecer o tratamento solicitado; (iii) estabelecer se é cabível a condenação em danos morais; (iv) examinar a possibilidade de redução do valor fixado; (v) avaliar a proporcionalidade do valor das astreintes fixadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao juiz cabe determinar a produção das provas necessárias à formação do seu convencimento sobre os fatos jurídicos relevantes para o deslinde da causa. Dessa forma, o julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
4. A natureza do rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela ANS é exemplificativo e constitui referência básica para os planos privados de assistência à saúde.
5. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos, exames, periodicidade e duração necessários, conforme a recomendação do profissional médico.
6. A apelada/autora comprovou a eficácia do procedimento, porque foi fundada em recomendação técnica (parecer de profissional da saúde) além de ter acostado aos autos estudos técnicos.
7. A recusa do tratamento indicado constitui ato ilícito, implicando na procedência do pleito contido na exordial.
8. A recusa administrativa ao tratamento de fornecer bomba de insulina, sem justificativa técnica suficiente, configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais.
9. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional à extensão do dano, não sendo excessivo nem irrisório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da prevenção de condutas abusivas.
10. As astreintes visam apenas desestimular a persistência no não cumprimento das determinações judiciais, mediante pressão financeira, dando, deste modo, maior efetividade à tutela conferida.
11. As astreintes foram fixadas em R$ 3.000,00 (três mil) reais por dia, limitadas a R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais. Diante do descumprimento reiterado da ordem judicial por 61 (sessenta e um) dias foi fixada no patamar máximo, sendo proporcional à gravidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação cível desprovida.
Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa indeferimento de pedido de prova pericial tendo em vista que o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias. 2. O rol de procedimentos da ANS tem natureza exemplificativa, sendo abusiva a recusa decoberturademedicamento prescrito pelo médico assistente quando atendidos os critérios legais estabelecidos pela Lei no 14.454/2022. 3. A negativa indevida de cobertura configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais. 4. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Astreintes fixadas para compelir cumprimento de ordem judicial devem ser proporcionais à conduta da parte.”
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 10; CPC, arts. 370 e 371; CC, arts. 884 e 944.
Jurisprudência relevante citada:
STJ; AgInt no REsp n. 2.138.530/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025; REsp n. 2.215.438/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.
TJDFT; Acórdão 1886676, 0702994-67.2023.8.07.0006, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024; Acórdão 1816467, 0721531-06.2022.8.07.0020, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 13/03/2024.